Tribunal: TJBA
Processo: 8076655-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076655-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAMAR GALDINO DA SILVA E SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: STARKEY DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JUAREZ TEIXEIRA DE AGUILAR

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS
EX NUNC
. RELAÇÃO CIVILEMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONFISSÃO DE DÍVIDA EM 2022. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO (ART. 478 DO CC). AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL APÓS A PACTUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresário individual em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em confissão de dívida no valor de R$ 403.000,00. O recorrente pleiteia a gratuidade de justiça e a revisão do débito, alegando onerosidade excessiva decorrente da pandemia de Covid-19 e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) o direito à concessão de gratuidade de justiça a empresário assistido pela Defensoria Pública; (ii) a natureza da relação jurídica (consumo ou empresarial) envolvendo revendedor de produtos; e (iii) a aplicabilidade da teoria da imprevisão (art. 478 do CC) para revisão de obrigação assumida em junho de 2022, com fundamento nos efeitos da pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência pela Defensoria Pública e o vultoso valor da execução corroboram a hipossuficiência momentânea, autorizando a concessão da gratuidade de justiça com efeitos
ex nunc
, sem retroagir para alcançar encargos pretéritos.

4. A aquisição de produtos para revenda a órgão público, com finalidade de lucro, afasta a caracterização do recorrente como destinatário final, configurando relação civil-empresarial e inaplicabilidade do CDC.

5. A confissão de dívida firmada em junho de 2022, quando o cenário pandêmico já estava consolidado há dois anos, afasta o requisito da imprevisibilidade e a extraordinariedade exigidos pelo art. 478 do Código Civil. A invocação posterior da pandemia viola a boa-fé objetiva e a proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

6. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado todos os argumentos relevantes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A teoria da imprevisão não se aplica para revisão de obrigações contraídas ou confessadas quando o fato alegado como extraordinário (pandemia de Covid-19) já era de conhecimento público e notório no momento da pactuação, ausente o requisito da imprevisibilidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8076655-53.2023.8.05.0001, figurando, como Recorrente, ITAMAR GALDINO DA SILVA E SOUSA, e, como Recorrido, STARKEY DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça